Tribunal: TJDFT
Processo: 0722879-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE. ESPÓLIO. PARTILHA PENDENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.
2. Demonstrada a propriedade do bem pela falecida e restando pendente a partilha dos bens, o imóvel pertence ao Espólio, sendo devida a imissão na posse, a fim de evitar maiores prejuízos decorrentes do uso indevido do bem por terceiros.
3. Recurso conhecido e provido.